Tribunal: TJSP
Processo: 1505568-83.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pedido de absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente fixada respeitado o sistema trifásico – Circunstância agravante da reincidência reconhecida na sentença, que se mantém – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que o recorrente é reincidente – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito e com a reincidência do apelante – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ante o montante da pena imposta – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.